Tribunal: TJPA
Processo: 0826020-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826020-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: PATRICK ALLAN DE OLIVEIRA PEREIRA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL

HABAS CORPUS
CRIMINAL

PROCESSO Nº 0826020-57.2025.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO

PACIENTE: PATRICK ALLAN DE OLIVEIRA PEREIRA

IMPETRANTE: SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA OAB/PA 23708

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA REDENÇÃO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de Patrick Allan de Oliveira Pereira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico, tanto em via pública quanto no interior da residência do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é ilícito o ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, à luz das condições pessoais do paciente e do art. 318 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo quando precedido de flagrante delito e amparado em fundadas razões objetivas, especialmente nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, cuja consumação se protrai no tempo.

4.

A abordagem inicial em via pública, com apreensão de porções de entorpecentes e a fuga de terceiro ao avistar a polícia, configura flagrante delito e justifica a continuidade das diligências no interior da residência.

5.

A prisão preventiva encontra amparo na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como pelos indícios de tráfico estruturado.

6.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e no periculum libertatis, não se limitando a motivação abstrata ou genérica.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e preservar a ordem pública, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.

A prisão domiciliar prevista no art. 318 do CPP exige demonstração de situação excepcional, não atendida pela mera existência de filho menor, ausente prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados da criança.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando precedido de flagrante delito e amparado em fundadas razões objetivas, especialmente nos crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

3.

A existência de condições pessoais favoráveis ou de filhos menores não impede a manutenção da prisão preventiva nem autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 302, 312, 313, 318, 319 e 310, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025; STF, HC 210021/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.04.2022; TJPA, HC nº 0812115-82.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 12.08.2025; TJPA, HC nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Patrick Allan de Oliveira Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

No writ, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante, sob o argumento de ingresso domiciliar sem mandado judicial; a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando tratar-se de decisão fundada em motivação abstrata e genérica; bem como destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, que seria primário, possuidor de residência fixa, exercente de atividade lícita e responsável por filho menor de dois anos. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP.

Distribuídos os autos, coube a esta relatoria, que, não vislumbrando situação de urgência, indeferiu o pleito liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial.

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que o paciente foi preso em flagrante em 20/11/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendida expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de aparelhos celulares. Informou, ainda, que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, decisão mantida em audiência de custódia realizada na mesma data.

Noticiou, por fim, que os autos foram remetidos ao Juízo das Garantias, onde atualmente se encontram, bem como a existência de certidão de antecedentes criminais indicando procedimentos arquivados e execução penal em andamento.

Após o retorno das informações, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, nesta instância, para emissão de parecer, na qualidade de fiscal da ordem jurídica.

Nesta
Superior Instância
, ID 33061530, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e

DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do mandamus.

A controvérsia levantada pela defesa consiste na suposta ilegalidade do ingresso policial no domicílio do paciente sem prévia autorização judicial, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria o flagrante e as provas subsequentes. Todavia, a jurisprudência admite a entrada em residência quando presentes fundadas razões, baseadas em elementos objetivos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não se admitindo justificativas genéricas ou amparadas apenas em denúncia anônima.

Nesse sentido, posicionou-se recentemente a Suprema Corte:

"(...) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.(...) Em se tratando de delito de
tráfico
de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a
busca

domiciliar
, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF." (grifamos) (RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025)

O crime de
tráfico
de drogas, em algumas modalidades, é classificado como permanente, pois sua consumação se protrai no tempo e, em consequência, o estado de flagrância também se perpetua. No caso concreto, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante, o paciente foi inicialmente abordado em via pública, enquanto mantinha contato com indivíduo em uma motocicleta que se evadiu ao perceber a presença policial. Durante a busca pessoal — medida legítima diante da fundada suspeita — foram encontradas com o paciente porções de substância semelhante à maconha e comprimidos aparentando ecstasy.

Tal circunstância caracterizou, de imediato, o flagrante delito
,
nos termos do art. 302 do CPP, diante da prática do crime de tráfico de drogas. Somente após essa constatação é que os policiais ingressaram na residência, onde localizaram maior quantidade de entorpecentes e materiais utilizados para o fracionamento e a comercialização.

Dessa forma, o ingresso domiciliar não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas foi consequência direta de flagrante previamente configurado em via pública, o que legitima a medida à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se, ainda, que o próprio paciente teria informado que as drogas seriam entregues ao motociclista que fugiu, reforçando as fundadas razões para a continuidade das diligências.

Assim, inexiste nulidade a ser reconhecida, uma vez que a entrada no domicílio foi precedida de prisão em flagrante regularmente constituída. Por conseguinte, não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a prova originária é lícita, bem como aquelas dela derivadas.

No mesmo sentindo já decidiu este E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 12, da Lei nº 10.826/2003. A defesa sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial, e a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, requerendo a concessão da ordem com a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há excesso de prazo na instrução criminal que justifique a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando presente o estado de flagrância e fundadas razões de que, no interior da residência, pratica-se crime permanente, como o tráfico de drogas.

4. Não se verifica excesso de prazo na instrução criminal quando o processo é regularmente impulsionado e não há desídia do juízo processante. A audiência de instrução já foi designada e não se constata prejuízo à defesa.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando a periculosidade do agente, reincidência e risco de reiteração delitiva, o que justifica a segregação cautelar e afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 5º, II, 6º, I, 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, HC 572.583/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/08/2020; STJ, AgRg no HC 875863/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgRg no RHC 198036/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01/07/2024.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812115-82.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 12/08/2025)

Portanto, não acolho o pleito defensivo.

Em relação a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida preventiva, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção da prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, conforme se extrai da decisão proferida pelo juízo singular:

“(...) Extrai-se do auto que, no dia 20/11/2025, por volta das 13:33 horas, a Polícia Militar, a partir de denúncia anônima de tráfico de entorpecente, diligenciou no perímetro da Avenida Carlos Ribeiro, Marechal Rondon, Redenção, quando, na ocasião, avistou motociclista que, diante da presença da guarnição, tentou empreender fuga, sendo, então, abordado. Duante a busca pessoal, duas porções de maconha e quatro comprimidos de ecstasy foram localizados. Em seguida, no interior da residência, encontram duas porções de maconha com peso de 445,00 gramas, 15 papelotes zip lock de skunk pesando 25,00 gramas, 50 comprimidos de ecstasy, quatro frascos de lança-perfume e 80 gramas de cocaína, além de aparelho celular. Diante da situação, houve condução à Autoridade Policial, que lavrou o flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva. Constam dos autos os documentos obrigatórios, interrogatório do autuado e demais peças indispensáveis. O presente flagrante foi regular do ponto de vista material, já que a situação dos autos se amolda à hipótese abstratamente prevista no art. 302, do CPP. Verifico ainda que o auto de prisão preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos arts. 304 e 306, ambos do CPP, bem como do art. 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV, da CF/88. Assim, em face da observância dos requisitos exigidos para a realização da prisão em flagrante e sua documentação, previstos nos artigos 302, 304 e 306, todos do CPP, e art. 5º, incisos LXI, LXII, LXVIII e LXIV, da CRFB/88, HOMOLOGO a prisão em flagrante. A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva. Assim, a partir da homologação do auto e da representação da Autoridade Policial, faz-se necessário perquirir a possibilidade da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva. O Ministério Público exarou parecer pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Conjugam-se, para efeito de imposição de prisão cautelar na modalidade preventiva, as disposições dos arts. 312 e seu § 2º, e art. 282, § 6º, todos do CPP. Impera, portanto, a necessidade de formar correlação com os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e da ordem econômica; a conveniência da instrução criminal e o imperativo destinado a assegurar a aplicação da lei penal, sem se descuidar da observância de que a medida, como ultima ratio, deve contemporâneos que justifiquem a incidência, enquanto não for cabível a substituição por outra medida cautelar diversa da prisão. Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verificase que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de tráfico de drogas se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva. Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a conduta, a priori, de tráfico de drogas, notadamente pela instrução com laudo provisório de constatação de substância entorpecente. Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia. Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, pelo agir criminoso, torna responsável pela inserção de substância que desencadeia o cometimento de variados crimes. Destaca-se, ainda, que a quantidade de entorpecente, por ora, não desvirtua cenário ensejador da figura típica esculpida no art. 33 da Lei 11.343/06, diante da variedade de substância apreendida, associada a embalagens de distribuição, o que, em tese, refuta eventual caracterização de consumo pessoal. Com isso, tem-se que os pressupostos para a segregação cautelar se compatibilizam com a conduta do flagrado, de sorte que as medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública. Neste cenário, a despeito do pleito de liberdade provisória, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, a qual resta desautorizada. Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto, resolvo CONVERTER a segregação flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 310, II, do CPP, harmonizado com o artigo 312 do referido diploma legal, em desfavor de PATRICK ALLAN DE OLIVEIRA PEREIRA (...)

Quanto à QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. Verifica-se que, por ocasião do flagrante, houve apreensão de aparelho celular na posse do autuado, requerendo a Autoridade Policial autorização para acesso aos dados neles constantes. Nesta situação, diante dos substratos da materialidade e indícios de autoria, a quebra de dados desponta como medida inerente à imprescindibilidade da conclusão do procedimento policial. Considerando a clandestinidade do provável ilícito, outro mecanismo de prova, no caso, a quebra de dados, mediante acesso ao aparelho celular, não exsurge com maior eficiência. Logo, ainda que nesta sede inicial, há espaço para a decretação da quebra de dados do telefone descrito no auto.(...)”

Diante dos fatos expostos, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos provisórios de constatação, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha, skunk, cocaína, ecstasy e lança-perfume), em quantidade superior a 500 gramas.

Os indícios de autoria são consistentes, uma vez que parte dos entorpecentes foi apreendida em poder do paciente, em via pública, e o restante no interior de sua residência, além de sua admissão inicial de que realizaria a entrega da droga a terceiro.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos do caso, notadamente a expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de embalagens para fracionamento e de aparelhos celulares, indicando a existência de atividade de tráfico estruturada, e não ocasional.

Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem social, justificando a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta.

2. Não se verifica falta de razoabilidade na duração do processo, tampouco inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário para justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva.

3. Agravo interno desprovido.

STF - HC: 210021 MG 0066178-07.2021.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022.

Dessa forma, o argumento relacionado a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ressalte-se, ainda, o princípio da confiança no magistrado natural, que se encontra em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Pondero que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras cautelares mais brandas.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (...).
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade específica da conduta.
(...). Ordem denegada. (TJ/PA – Habeas Corpus Criminal nº 0802488-54.2025.8.14.0000, Relator (a): Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, Seção de Direito Penal, Julgado em 10/03/2025). (GRIFEI)

Quanto à substituição por prisão domiciliar, é pacífico que a simples existência de filhos menores não assegura, por si só, o benefício previsto no art. 318 do CPP, sendo indispensável a comprovação de circunstância excepcional. No caso, apesar de a defesa afirmar que o paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, não ficou demonstrado que seja o único responsável pelos cuidados das crianças, nem que sua custódia configure situação extraordinária capaz de justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, especialmente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza a Súmula nº 08/2012, deste Eg. TJ/PA, como se verifica na hipótese.

Ante o exposto,
conheço
do
mandamus
e, no mérito
denego
a ordem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026